Tribunal: TJDFT
Processo: 0759091-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de furto cometido dentro de estacionamento. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de que o veículo furtado não pertence ao autor. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da ré para manifestação acerca de documento juntado em réplica não implica em cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. A apresentação do recurso inominado permitiu à ré o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Preliminar que se rejeita
5 – Preliminar. Indicação do valor dos danos morais. A ausência de indicação de valor determinado na petição inicial, a título de danos morais, não gera qualquer prejuízo ao deslinde do processo. Preliminar que se rejeita.
6 – Responsabilidade civil. Dever de guarda e vigilância. Furto em veículo dentro de estacionamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos em veículos ocorridos em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). O autor informa que, no dia 11/10/2019, teve alguns objetos pessoais furtados do interior de seu veículo, enquanto este se encontrava no estacionamento rotativo dos réus. Indica que sofreu um prejuízo material de R$ 1.082,00, sendo R$ 570,00 referentes aos pertences furtados e R$512,00 para o conserto do veículo. O Boletim de ocorrência (ID 22851198) e a imediata comunicação do furto aos réus (ID 22851194 e ID 22851196) indicam verossimilhança nas alegações do autor de que seus bens foram furtados de seu veículo no estacionamento privado dos réus. Diferente do que alega o recorrente, a despeito de não haver no processo o ticket do estacionamento, o autor juntou a nota fiscal das compras realizadas no estabelecimento do primeiro réu (ID 22851195 - Pág. 2), a qual corresponde com o dia e o horário em que ocorreu o furto. Verifica-se, ainda, que logo após a ocorrência do furto, o autor comunicou o sinistro aos requeridos e preencheu o registro de ocorrência (ID 22851194), a fim de obter a indenização pelos prejuízos sofridos. Tais documentos são suficientes para demonstrar que o furto ocorreu dentro do estacionamento dos réus. Ademais, em rápida pesquisa na internet, observa-se que o estacionamento em questão é privado, cercado, possui controle de entrada e saída de veículos e é restrito aos consumidores do estabelecimento. Assim, é cabível a condenação dos réus em reparar os prejuízos sofridos pelo autor, o qual teve seus pertences furtados e, apesar de ser mero detentor do veículo, é responsável pela coisa e responde perante o titular do bem.
7 – Danos materiais. Os documentos juntados no processo atestam verossimilhança de que os bens do autor foram furtados e que estavam em seu veículo. É crível que tais bens (mochila, farda, camiseta, luva de musculação), de uso frequente e comum, estivessem no veículo do autor no momento do furto. Assim, a condenação em indenizar os danos materiais deve abranger os bens furtados, no valor total de R$ 570,00, e o conserto do veículo, no valor de R$ 512,00.
8 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples falha na prestação do serviço do dever de guarda e vigilância, sem maiores repercussões na esfera intima do autor, não se mostra suficiente para atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. A subtração de bens do interior do veículo do autor, tais como farda camuflada, camisetas e mochila, bem como os danos ao automóvel, embora cause aborrecimentos, não gera abalo aos direitos da personalidade. Os prejuízos do autor são apenas de natureza material. Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais. Mantidas as demais disposições.
9 – Recursos conhecidos e providos em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W